Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708541-38.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id. 69589316) da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0728633-10.2020.8.07.0001 – ids. 221251903 e 225526096 – EmD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta ao SNIPER, por não haver demonstração de indícios de ocultação patrimonial, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que não é razoável que uma empresa em funcionamento e situada em área nobre de Brasília possua contas bancárias zeradas e sem disponibilidade financeira para arcar com suas obrigações, o que, ao seu ver, evidencia a ocultação patrimonial. Sustenta que o sistema SNIPER confere maior efetividade ao processo e garante a observância dos princípios da celeridade e da boa-fé processual, devendo ser deferido, ante o princípio da cooperação. Narra que as pesquisas pelo RENAJUD e SISBAJUD foram infrutíferas e defende a importância da pesquisa pelo sistema SNIPER, pois é mais abrangente e eficaz. Aponta perigo de dano no risco de dilapidação patrimonial e esvaziamento do acervo de bens dos executados. Requer a antecipação da tutela para que se determine a realização da pesquisa ao SNIPER. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional, bem como ausente demonstração mínima de eventual pretensão de dilapidação do patrimônio pelos agravados, não sendo suficiente a mera alegação de ausência de bens e saldo em conta. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 18/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator